Tribunal: TJDFT
Processo: 0706494-13.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706494-13.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ELIANA MENDES DE OLIVEIRA DINIZ, EDUARDO DAS NEVES IWAKAWA, ANTONIA GOMES DA SILVA, MARISA BORELA DE CASTRO ABELHA D E S P A C H O Trata-se de apelação cível, com pedido de efeito suspensivo, interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra sentença, proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação popular ajuizada por ELIANA MENDES DE OLIVEIRA DINIZ, EDUARDO NEVES IWAKAWA, ANTÔNIA GOMES DA SILVA e MARISA BORELA DE CASTRO ABELHA para decretar “a nulidade do procedimento que culminou na instalação da unidade de semiliberdade na Metropolitana, Núcleo Bandeirante” e “também a nulidade do contrato de locação do imóvel situado nos Lotes 01 da Rua 14 e 02 da Rua Triângulo”. Verifico que a Parte Apelada, ELIANA MENDES DE OLIVEIRA DINIZ, EDUARDO DAS NEVES IWAKAWA, ANTÔNIA GOMES DA SILVA E MARISA BORELA DE CASTRO ABELHA, em Contrarrazões (ID 30998172), arguiu preliminares. INTIME-SE a parte Apelante, DISTRITO FEDERAL, para, querendo, manifestar-se acerca do que fora alegado, visando o exercício do contraditório, nos termos dos artigos 9o e 10, do Código de Processo Civil. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de janeiro de 2022 16:29:55. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador